Tribunal: STF
Processo: HC 84501
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CALÚNIA E INJÚRIA. DOCUMENTO EXTRAÍDO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROVA ILÍCITA. INCIDENTE DE FALSIDADE.
1.      Queixa-crime proposta com base em cópia de documento constante
de processo disciplinar instaurado pelo querelante contra o
paciente. Havendo lei que faculta às partes o acesso aos autos, não
procede a alegação de prova ilícita.
2.      É ilógico admitir a autoria
 de documento, bem assim de seu teor, e, ao mesmo tempo, ajuizar
incidente de falsidade.
3.      Hipótese, ademais, em que o impetrante
deixou de instruir os autos com documentos que possibilitassem a
conclusão de que o paciente não fora intimado da decisão que
resolveu o incidente de falsidade.
        Ordem denegada.